Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AOS JUROS DE MORA. ÍNDICE SELIC APLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir suposta omissão no acórdão quanto ao índice de juros de mora aplicável. O embargante pleiteia a aplicação da taxa de 1% ao mês, alegando que a decisão não teria se manifestado sobre o ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado no tocante ao índice de juros de mora aplicável antes da vigência da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão relativa a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento.
4. A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela referente a ponto essencial à solução da controvérsia.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos juros de mora, fixando, com base no Tema 112 do STJ (REsp n. 1.110.547/PE), a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.
6. Também foi destacado no acórdão que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
7. A decisão reconheceu que a aplicação da Lei n. 14.905/2024 deve observar sua vigência, sendo inaplicável de forma retroativa.
8. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, hipótese que não se enquadra no cabimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento do pedido da parte não configura omissão quando a decisão enfrenta expressamente a matéria.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)